Tribunal: TJMT
Processo: 1029900-70.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1029900-70.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA
RELATORA ,
DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E VOTO RETIFICADO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), VENCIDOS O 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) E 4º VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA EXECUTADA E PELO ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMANDO A SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS MULTAS. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

Os processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON/MT observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidades que comprometam a validade dos autos de infração e das penalidades aplicadas.

O controle judicial sobre penalidades administrativas limita-se à análise da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito do ato administrativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A fixação judicial de sanções pecuniárias administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar desvirtuamento do caráter pedagógico da penalidade e eventual violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88).

É legítima a redução das multas administrativas para o montante de R$ 206.756,07, de modo a compatibilizá-las com os limites do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e com os valores efetivamente discutidos nos processos administrativos.

O afastamento da condenação em honorários advocatícios é
medida
que se impõe quando constatada a previsão e o recolhimento de percentual equivalente ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, sob pena de bis in idem.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para fixar a Taxa SELIC como índice de correção monetária, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão, mantendo-se os demais fundamentos do acórdão impugnado.

Inexistindo fundamento novo ou omissão relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

O caso originou-se de Embargos à Execução Fiscal em que o embargante, ora agravante, alegou a nulidade da multa aplicada no montante de R$ 204.600,00 (duzentos e quatro mil e seiscentos reais), ou, subsidiariamente, requereu sua redução.

No curso do processo, as partes formalizaram acordo extrajudicial mediante adesão do embargante ao programa de recuperação fiscal – REFIS, instituído pela Lei Municipal nº 6.399/2019 e regulamentado pelo Decreto nº 9.554/2023, com o pagamento do débito principal e dos honorários ao FUNESP (Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá), conforme documentos juntados aos autos.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ao fundamento de que os honorários recolhidos no âmbito do REFIS se referem à execução fiscal, sendo devidos novos honorários na ação de embargos, por se tratar de ação autônoma.

Contra tal decisão, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à duplicidade na fixação dos honorários, uma vez que já haviam sido pagos com o principal no âmbito do REFIS.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a manutenção da condenação em honorários configura bis in idem, visto que a verba já foi quitada administrativamente com o recolhimento ao FUNESP, sendo inviável nova imposição em sede de embargos. Invocou precedentes do TJMT e do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, para afastar a condenação.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de que a natureza autônoma dos embargos à execução impõe o mesmo tratamento dispensado às ações cognitivas, inclusive no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Considerou que, pelo princípio da causalidade, o devedor que efetivou o pagamento do débito depois de opostos os embargos e citada a parte contrária, reconhecendo no âmbito administrativo a dívida cobrada, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais também do feito
embargatório
.

No presente Agravo Interno, o Banco do Brasil S.A. reitera os argumentos apresentados na Apelação, sustentando que a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal configura
bis in idem
, uma vez que já houve o pagamento dos honorários ao FUNESP quando da adesão ao REFIS.

Cita precedentes do TJMT e do STJ, especialmente o REsp 1.143.320/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para fundamentar seu pedido de reforma da decisão agravada.

O agravante requer o provimento do recurso para, em sede de juízo de retratação, dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, afastando a condenação em honorários. Subsidiariamente, requer o julgamento do recurso pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, cuja extinção por perda de objeto atrai a incidência do princípio da causalidade. Sustenta que os honorários pagos ao FUNESP na execução fiscal não se confundem com os honorários sucumbenciais devidos nos embargos, afastando a alegação de bis in idem. Ressalta ainda que o precedente do STJ invocado pelo agravante (REsp 1.143.320/RS) trata especificamente do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, aplicável exclusivamente à Fazenda Nacional, não se estendendo aos Municípios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CUIAB
Á.

A controvérsia central do presente Agravo Interno consiste em definir se a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, após a adesão ao programa de recuperação fiscal (REFIS) municipal e o pagamento de honorários ao FUNESP, configura
bis in idem
.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, nos seguintes termos:

“ (...)

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Cuiabá.

Como cediço, a natureza autônoma dos embargos à execução impõe seja dado o mesmo tratamento dispensado às ações cognitivas, inclusive no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

In
casu
, considerando que o devedor efetivou o pagamento do débito depois de opostos os embargos e citada a parte contrária, reconhecendo, no âmbito administrativo, a dívida cobrada, pelo princípio da causalidade, deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais também do feito
embargatório
.

Ainda, observa-se que nos autos da execução fiscal o magistrado proferiu decisão de extinção da execução, atribuindo ao banco apelado o ônus
da
sucumbência na decisão de arquivamento, fixando-os à razão de 10% (dez por cento).

Ora, o executado, ao defender-se por meio desta ação autônoma, provocou, também, a atuação da parte adversa, motivo pelo qual compete mesmo a ele - que deu causa à movimentação da máquina judiciária - arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais neste feito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO POR PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE - SENTENÇA CONFIRMADA 1. Embargos à execução fiscal extintos em razão da perda superveniente do objeto da lide, ante a extinção do feito executório pela quitação do débito. 2. À luz do princípio da causalidade, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda em sentença que reconhece a perda do objeto dos embargos à execução fiscal, face ao pagamento administrativo do crédito tributário. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000221837388001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (id
315649363
)

Da distinção entre os honorários pagos ao FUNESP e os honorários sucumbenciais nos embargos à execução

O cerne da questão reside na alegação do agravante de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução configuraria bis in idem, uma vez que já houve o pagamento de honorários ao FUNESP quando da adesão ao REFIS municipal.

Para análise adequada da questão, é necessário distinguir a natureza jurídica e a finalidade dos honorários pagos ao FUNESP daqueles fixados a título de sucumbência nos embargos à execução.

Os honorários pagos ao FUNESP, previstos na Lei Municipal nº 6.399/2019, que instituiu o programa REFIS, têm natureza de encargo legal vinculado ao débito principal na execução fiscal. Conforme o art. 7º da referida lei, "a adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, quando se tratar de débitos inscritos em dívida ativa, que serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo".

Esses honorários constituem verba destinada ao Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.654/1988, e são devidos em razão da inscrição do débito em dívida ativa e da propositura da execução fiscal.

Por outro lado, os honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução têm natureza diversa, decorrendo da atuação do advogado público na defesa do Município na ação autônoma de embargos. Sua fixação encontra fundamento no art. 85 do CPC, que estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

Trata-se, portanto, de verbas distintas, com fundamentos legais diferentes e relacionadas a processos autônomos, ainda que conexos. Os honorários pagos ao FUNESP referem-se à execução fiscal, enquanto os honorários sucumbenciais fixados nos embargos decorrem da atuação do advogado público nesta ação autônoma.

Da inaplicabilidade do precedente do STJ (REsp 1.143.320/RS) ao caso concreto

O agravante invoca em seu favor o precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.143.320/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que afastou a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal em caso de desistência para adesão
a
programa de parcelamento fiscal.

Contudo, a análise atenta do referido precedente revela sua inaplicabilidade ao caso concreto. O entendimento firmado pelo STJ baseou-se especificamente na existência do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, aplicável exclusivamente às execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional (União).

O Decreto-Lei nº 1.025/69 estabelece em seu art. 1º que "é declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da Dívida Ativa da União, a que se referem os artigos 21 da Lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1º, inciso II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União".

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69 substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios, conforme a Súmula 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha: "O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

Ocorre que esse entendimento é específico para as execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional, não se estendendo automaticamente às execuções fiscais promovidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, que possuem legislação própria sobre a matéria.

No caso do Município de Cuiabá, a Lei Municipal nº 6.399/2019, que instituiu o programa REFIS, prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% do valor líquido objeto do acordo, destinados ao FUNESP. Diferentemente do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, não há previsão expressa de que esses honorários substituam a condenação em honorários nos embargos à execução.

Ademais, o próprio STJ, em julgados posteriores, tem ressalvado que a tese firmada no REsp 1.143.320/RS
aplica-se
especificamente às execuções fiscais da União, não se estendendo automaticamente aos demais entes federativos, salvo se a legislação local expressamente previr que o encargo legal substitui a condenação em honorários nos embargos.

Da jurisprudência do TJMT sobre o tema

O agravante cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, segundo alega, afastariam a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal em caso de adesão
a
programa de parcelamento fiscal.

Contudo, os precedentes citados tratam de situações específicas, envolvendo o REFIS estadual (REFIS-MT) ou casos em que a legislação local expressamente prevê que os honorários pagos na execução fiscal substituem aqueles devidos nos embargos.

No caso do Município de Cuiabá, não há previsão expressa na Lei Municipal nº 6.399/2019 de que os honorários pagos ao FUNESP substituam a condenação em honorários nos embargos à execução. Pelo contrário, a referida lei apenas estabelece que a adesão ao REFIS considera-se formalizada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, quando se tratar de débitos inscritos em dívida ativa.

Ademais, a análise dos precedentes citados pelo agravante revela que se
tratam
de situações distintas da presente, seja pela natureza do REFIS (estadual ou municipal), seja pelas peculiaridades do caso concreto, o que afasta sua aplicação automática ao caso em análise.

Da aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto

Retornando ao caso concreto, verifica-se que o embargante, ora agravante, deu causa à propositura dos embargos à execução fiscal, obrigando o Município de Cuiabá a se defender e a movimentar a máquina judiciária. Posteriormente, optou por aderir ao programa REFIS municipal, efetuando o pagamento do débito principal e dos honorários ao FUNESP, o que levou à extinção da execução fiscal por pagamento e, consequentemente, à perda do objeto dos embargos.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade impõe ao embargante o ônus de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios nos embargos à execução, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração do processo.

Ademais, como já mencionado, o art. 90 do CPC estabelece expressamente que, em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. No caso, a adesão ao REFIS e o pagamento do débito configuram reconhecimento implícito da dívida, atraindo a incidência da regra prevista no referido dispositivo legal.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução, uma vez que se trata de verba distinta daquela paga ao FUNESP quando da adesão ao REFIS municipal, com fundamento legal diverso e relacionada a processo autônomo.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO
INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Peço vênia para acrescer fundamentos ao voto anteriormente proferido, apenas para reforçar a inexistência de
bis in idem
na condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal.

Com efeito, é firme na doutrina e na jurisprudência que a execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, ainda que conexas. A execução fiscal possui natureza eminentemente satisfativa, enquanto os embargos à execução configuram ação de conhecimento, por meio da qual o executado busca desconstituir, total ou parcialmente, o título executivo.

Essa autonomia processual tem reflexos diretos no regime de sucumbência. Cada ação gera, de forma independente, a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, desde que verificada a sucumbência ou, como no caso, a incidência do princípio da causalidade.

No caso concreto, o acordo firmado entre as partes, com a adesão do executado ao programa de recuperação fiscal (REFIS) municipal e o consequente pagamento de honorários ao FUNESP, ocorreu exclusivamente no âmbito da execução fiscal. Referida verba possui natureza de encargo legal previsto em legislação municipal específica, vinculada à inscrição em dívida ativa e à persecução do crédito pela via executiva.

Diversamente, os honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução decorrem da atuação do Município na ação autônoma
embargatória
, provocada pelo próprio executado, que optou por litigar judicialmente e, apenas posteriormente, reconheceu administrativamente a dívida. São, portanto, verbas com fundamento jurídico distinto, fato gerador diverso e vinculação a processos diferentes, o que afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de duplicidade indevida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente clara quanto à possibilidade de cumulação de honorários fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados em ações autônomas conexas, como os embargos à execução ou ações anulatórias.

Nesse sentido, é emblemático o julgamento ocorrido no processo nº 0004770-59.2011.8.11.0037, no qual os autos retornaram a esta Corte após o provimento de recurso especial pelo STJ, justamente para viabilizar a fixação dos honorários advocatícios.

Naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, assentou que o acórdão então recorrido contrariava a orientação consolidada da Corte Especial, firmada no REsp 1.520.710/SC (Tema 587), segundo a qual é possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução, sendo apenas vedada a compensação entre elas.

Constou expressamente da decisão do STJ que: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações”.

Tal entendimento foi reiterado em inúmeros precedentes posteriores, inclusive reconhecendo que a verba de sucumbência devida na execução fiscal é independente daquela arbitrada nos embargos do devedor, não havendo óbice à sua cumulação, desde que respeitados os limites legais.

Portanto, à luz da orientação consolidada do STJ e considerando as peculiaridades do caso concreto, não há qualquer ilegalidade na condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução, ainda que tenha havido o pagamento de honorários ao FUNESP no âmbito da execução fiscal.

Reafirma-se, assim, que a execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, cada qual com pressupostos, finalidade e consequências jurídicas próprias. O acordo celebrado entre as partes, com o pagamento de honorários ao FUNESP, limitou-se exclusivamente ao âmbito da execução fiscal, não produzindo efeitos sobre a ação
embargatória
. Os honorários sucumbenciais fixados nos embargos decorrem de processo distinto e da efetiva atuação do ente público na defesa de seus interesses nessa demanda autônoma. Desse modo, não há falar em
bis in idem
, mas na correta e legítima aplicação do princípio da causalidade, em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Por tais razões, ratifico integralmente o voto anteriormente proferido, apenas acrescendo os presentes fundamentos, para negar provimento ao agravo interno, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que havia extinguido, com imposição de honorários sucumbenciais, a ação de embargos à execução fiscal n.º 1029900-70.2021.8.11.0041, proposta pelo agravante.

A controvérsia reside na legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município de Cuiabá, após a extinção da ação de embargos à execução fiscal, em razão da adesão do embargante ao Programa de Recuperação Fiscal Municipal (REFIS), com quitação integral do débito e recolhimento da verba destinada ao Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá (FUNESP), conforme pactuado nos autos da execução fiscal originária.

Com a devida vênia a eminente Relatora, divirjo do seu voto, tão somente no tocante à fixação de honorários sucumbenciais, por entender que não se mostra juridicamente cabível nova condenação ao pagamento de verba honorária, quando já demonstrado o pagamento administrativo da parcela destinada à remuneração da Procuradoria do Município.

É fato que os honorários sucumbenciais devem, como regra, ser fixados mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, sobretudo quando se trata da Fazenda Pública. Entretanto, essa diretriz comporta exceção, especialmente quando comprovada a quitação integral da obrigação, inclusive com o recolhimento da verba de natureza honorária já exigida no âmbito administrativo, como ocorreu no presente caso.

A adesão do Banco do Brasil ao programa municipal de REFIS, instituído pela Lei Municipal nº 6.399/2019, exigiu, como condição de regularização do débito, o pagamento integral dos honorários advocatícios, nos termos de seu art. 7º, o qual determina:

“Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, quando se tratar de débitos inscritos em dívida ativa (...), aos procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá.”

Trata-se, portanto, de verba com natureza jurídica claramente honorária, destinada à Procuradoria do Município, e que já foi recolhida como parte da avença que deu causa à extinção da execução fiscal, conforme demonstrado nos autos.

Nessa linha, a nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação autônoma de embargos representa duplicidade indevida, violando o princípio do
ne bis in idem
, além de desestimular a adesão a programas de regularização fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no mesmo sentido, firmando, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.143.320/RS, rel. Min. Luiz Fux,
DJe
21/05/2010), que, havendo previsão legal de encargo ou verba de natureza honorária incluída no parcelamento, é inadmissível nova condenação em honorários nos embargos à execução.

Assim, comprovado o recolhimento do FUNESP na via administrativa, descabe nova imposição de verba honorária na via judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e afronta ao princípio da coerência do ordenamento jurídico.

Diante disso,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação de embargos à execução.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
28
DE J
ANEIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRCIO VIDAL
(
3
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Agravo Interno,
interposto por Banco do Brasil S.A, contra a sentença, prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Além disso, fixou honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% sobre o valor a causa.

Colhe-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Município de Cuiabá, visando à anulação de certidões de dívida ativa (CDAs) no valor de R$ 204.600,00, referentes a supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor – CDC (art. 14 da Lei 8.078/1990).

Alegou na inicial que os títulos executivos não especificam a origem, natureza e fundamento legal da dívida, conforme exigido no art. 2º, §5º, III da Lei 6.830/80, e que, portanto, são nulos de pleno direito.

Alegou que
i)
cumpre todas as normas de proteção ao consumidor (CDC, Res. 2.878/2001 do BACEN e Lei 7.102/83);
ii
)
que as multas teriam caráter confiscatório, violando os
arts
. 5º, LIV e 150, IV da Constituição Federal e;
iii
)
que não foi identificada qual infração concreta teria sido cometida

Diante disso, pugnou pela nulidade da CDA e do auto de infração, e, alternativamente, a redução do valor arbitrado, além da condenação do Município às custas e honorários.

Durante o trâmite do processo, o banco, ora Apelante, compareceu nos autos, informando a realização de acordo com o Município de Cuiabá, na forma do Programa REFIS, instituído pela Lei Municipal n. 6.399/2019, bem como o pagamento administrativo do débito (principal) e honorários (FUNESP). Diante disso, requereu a extinção os embargos, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

O Juízo singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]Ante o pedido expresso da parte requerente, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, via de consequência,
declaro extinto o presente processo
sem resolução de mérito.

Custas pelo embargante.

Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil. [...]” (Sic).

Contra essa sentença, o Banco do Brasil S/A interpôs o Recurso de Apelação Cível, objetivando afastar a condenação relativa aos honorários de sucumbência.

A Douta Relatora, Desembargadora
Maria Erotides Kneip
, desproveu o Recurso, monocraticamente, nos seguintes termos:

“[...]Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Cuiabá.

Como cediço, a natureza autônoma dos embargos à execução impõe seja dado o mesmo tratamento dispensado às ações cognitivas, inclusive no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais

In
casu
, considerando que o devedor efetivou o pagamento do débito depois de opostos os embargos e citada a parte contrária, reconhecendo, no âmbito administrativo, a dívida cobrada, pelo princípio da causalidade, deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais também do feito
embargatório
.

Ainda, observa-se que nos autos da execução fiscal o magistrado proferiu decisão de extinção da execução, atribuindo ao banco apelado o ônus
da
sucumbência na decisão de arquivamento, fixando-os à razão de 10% (dez por cento).

Ora, o executado, ao defender-se por meio desta ação autônoma, provocou, também, a atuação da parte adversa, motivo pelo qual compete mesmo a ele - que deu causa à movimentação da máquina judiciária - arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais neste feito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO POR PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE - SENTENÇA CONFIRMADA 1. Embargos à execução fiscal extintos em razão da perda superveniente do objeto da lide, ante a extinção do feito executório pela quitação do débito. 2. À luz do princípio da causalidade, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda em sentença que reconhece a perda do objeto dos embargos à execução fiscal, face ao pagamento administrativo do crédito tributário. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000221837388001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (Sic).

Inconformado, o Banco do Brasil Recorrente interpôs o presente Recurso de Agravo Interno (id.
320277387
).

A Desembargadora Relatora, prolatou voto, desprovendo o recurso.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira,
divergiu do entendimento da Relatora,
provendo o recurso
. Veja-se:

“[...] Diante disso,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação de embargos à execução.” (Sic).

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Analisando os autos, entendo que o Recurso comporta provimento.

Como visto, a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na via judicial, mesmo após a extinção da execução fiscal em virtude da quitação do débito por adesão ao Programa REFIS, instituído Lei Municipal n. 6.399/2019, regulamentado pelo Decreto n.9554/2023.

Consta dos autos que a dívida tributária foi integralmente satisfeita por meio de parcelamento administrativo, com homologação do pedido de adesão ao programa.

Assim, não houve solução da demanda em decorrência da atuação processual das partes, mas sim pela adoção de medida administrativa condicionada pela própria legislação municipal.

Nesse contexto, não se aplica a lógica tradicional da sucumbência, fundada na relação de vencedor e vencido, mas sim a observância de exigência legal que impõe a extinção da execução fiscal em razão da quitação extrajudicial.

Embora o princípio da causalidade determine que aquele que deu causa à demanda arque com os encargos processuais, não se pode atribuir exclusivamente ao executado essa responsabilidade, uma vez que a própria Fazenda Pública instituiu o programa de recuperação, conferindo benefícios condicionados à adesão.

Registre-se que a adesão ao REFIS pressupõe, além do pagamento do débito principal, o recolhimento de encargos administrativos, com destinação de valores ao FUNESP.

Nessa linha, eventual condenação em honorários advocatícios na esfera judicial configuraria duplicidade de cobrança, vedada pelo ordenamento jurídico por representar enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de afastar a verba honorária em hipóteses nas quais já há previsão de recolhimento administrativo em favor do FUNESP ou FUNJUS.

Reconhece-se, nesses casos, que a condenação judicial paralela constitui
bis in idem
, incompatível com a boa-fé objetiva e com a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, pois a própria Fazenda Pública aceitou o pagamento administrativo e não pode, em momento posterior, pleitear nova verba decorrente do mesmo fato gerador.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS .
1.022 E 489 DO CPC. I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa .
O Tribunal a quo reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria bis
is
idem na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento. II - Em relação à indicada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação. III -
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
. Precedentes:
AgInt
no REsp
n .
1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022;
AgInt
no REsp n. 2 .086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.IV - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2075544 MG 2023/0176713-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2024) (destaquei)

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado
( FUNJUS
), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba
honorária ,
ante a configuração de bis in idem.” (N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019,
Publicado
no DJE 29/10/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios. (...)” (N.U 1001964-40.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023).

Desse modo, tendo sido realizado o adimplemento integral da obrigação tributária mediante adesão ao REFIS e recolhimento dos encargos correlatos, não subsiste fundamento para a imposição de honorários advocatícios na esfera judicial, devendo prevalecer a sentença que reconheceu a extinção da execução, afastando a condenação em verba de sucumbência.

Forte nessas razões, pedindo vênia à Eminente Relatora,
ACOMPANHO
o Segundo Vogal e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Banco do Brasil S/A, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos dos Embargos à Execução.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
4º
VOGAL
- CONVOADO
):

Acompanho o voto da divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026